Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-92.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801073-92.2021.8.14.0059

APELANTE: LUCIDEIA CRUZ BARBOSA

APELADO: ANTENOR PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Processual Civil. Apelação Cível. Alvará Judicial. Levantamento De Valores. Informações Insuficientes. Necessidade De Diligências. Reforma da sentença. Provimento.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para levantamento de valores de titular de conta falecido.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na suficiência das informações prestadas por instituições financeiras acerca da existência de saldo em conta e aplicações financeiras do falecido, para fins de alvará judicial.

III.

Razões de decidir

3. As informações prestadas pelos bancos mostraram-se insuficientes para determinar a existência ou não de valores a serem levantados. Diante disso, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas diligências a fim de obter informações completas sobre saldo em conta bancária e aplicações financeiras em nome do falecido.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

___________

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIDEIA CRUZ BARBOSA contra sentença proferia pelo juízo da Vara Única de Soure, nos autos da Ação de Alvará Judicial manejada com o fim de levantamento dos lavores depositados em conta em nome do falecido JOSEPH JUAN BARBOSA, a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Contudo, no presente caso, apesar de demonstrado o parentesco nos Ids 73908402 e 42077621, bem como apresentada certidão de óbito da de cujus (ID 42077622), verifica-se que inexiste saldo positivo na conta bancária, conforme Ids 75969495 e 48518890, o que obsta o acolhimento do pedido.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e o faço com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se os requerentes, por meio de publicação no DJEN em nome do(a) advogado(a) constituído(a) nos

autos.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se os autos, procedendo-se a

baixa, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Cumpra-se.

Inconformada, a autora/apelante alega que o Banco do Brasil e o Banpará, oficiados para informar sobre contas e aplicações financeiras do falecido, não prestaram informações completas, limitando-se a afirmar a inexistência de débitos.

Sustenta que o falecido, seu pai, esteve internado por quatro meses antes de falecer, período em que não pôde sacar seus proventos, os quais totalizariam R$ 10.131,13, conforme comprovantes de pagamento de salário.

Diante disso, a apelante requer a reforma da sentença para que os bancos sejam compelidos a prestar informações detalhadas sobre os valores e aplicações financeiras em nome do falecido.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de ofertar parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Das Razões Recursais.

Em seu apelo, a autora aduz que a improcedência da ação foi indevida, na medida em que se baseou em informações incompletas prestadas pelo Banpará e pelo Banco do Brasil, merecendo reforma.

Entendo que assiste sorte ao recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a apelante demonstrou indícios de existência de possível saldo em conta bancária do falecido, seu pai, referente aos meses de setembro a dezembro de 2021, período em que esteve internado e impossibilitado de realizar saques.

As respostas fornecidas pelo Banco do Brasil e pelo Banpará, por outro lado, limitaram-se a informar a existência/inexistência de débitos, não esclarecendo se há ou não saldo credor em nome do falecido.

Considerando que o objetivo do alvará judicial é facilitar o acesso a valores de titular falecido, a fim de evitar a necessidade de abertura de inventário, entendo que as informações prestadas pelos bancos são insuficientes para o deslinde da questão.

Diante do exposto, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que dê o devido prosseguimento ao feito, a fim de perquirir acerca da existência de saldo em conta bancária e aplicações financeiras em nome do falecido, para fins de levantamento por meio de alvará judicial.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos a origem para que se dê prosseguimento ao feito, com as providências necessárias a verificação da existência de saldo em conta bancária e aplicações financeiras em nome do falecido.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025